Tribunal: TJSP
Processo: 0500404-12.2012.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2012 – MUNICÍPIO DE INDAIATUBA. Alegação de omissão e contradição – Inocorrência – Recurso com nítido caráter infringente – Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Embargos rejeitados.